Tribunal: TJSP
Processo: 0001286-67.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Sentenciado que tornou a delinquir durante o gozo do livramento condicional – Prescrição – Reconhecimento – Lapso prescricional regulado pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, à falta de legislação específica a tanto – Precedentes – Ultrapassado o lapso prescricional de três anos entre a data da prática do novo

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Sentenciado que tornou a delinquir durante o gozo do livramento condicional – Prescrição – Reconhecimento – Lapso prescricional regulado pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, à falta de legislação específica a tanto – Precedentes – Ultrapassado o lapso prescricional de três anos entre a data da prática do novo delito e a decisão judicial homologatória – Reconhecimento da ocorrência da prescrição da falta disciplinar praticada – Recurso prejudicado.